Tribunal: TJSP
Processo: 2128794-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Determinação de avaliação dos imóveis constritos por oficial de justiça - Descabimento - Direito do recorrente à avaliação técnica de bens de raiz - Perícia que requer conhecimento técnico consoante a norma NBR 14653-2, que rege a matéria de avaliação de imóveis urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - Inteligência do art. 870, § único, do CPC -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Determinação de avaliação dos imóveis constritos por oficial de justiça - Descabimento - Direito do recorrente à avaliação técnica de bens de raiz - Perícia que requer conhecimento técnico consoante a norma NBR 14653-2, que rege a matéria de avaliação de imóveis urbanos da Associação Brasileira de Normas Técnicas - Inteligência do art. 870, § único, do CPC - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.